Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-20.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DÍVIDA ADIMPLIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO PELO AGENTE ARRECADADOR (CASA LOTÉRICA). FALHA NO REPASSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente a restituir o valor pago indevidamente em duplicidade e a pagar o valor de R$ 3.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e declarou a inexigibilidade do débito.
2. Recurso para reforma da sentença.
3. Restou comprovado pela consumidora o adimplemento da fatura com vencimento em 06/03/2018, na data de 04/04/2018. Suspensão do serviço após o pagamento na data de 01/06/2018.
4. Conquanto a empresa Recorrente afirme que houve erro do agente arrecadador (casa lotérica), impossibilitando a identificação do pagamento na data do pagamento, tal fato não a exime de sua responsabilidade em reparar os prejuízos causados ao consumidor.
5. A partir do momento em que houve autorização para o pagamento por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária e casas lotéricas, o recorrente assumiu os riscos daí advindos, por colocar no mercado de consumo este tipo de serviço.
6. Hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do agente arrecadador em relação ao credor. Seara da “Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade”, pela qual todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.
7. Autor que estava em dia com os pagamentos quando da suspensão do serviço essencial, ocasionando dano moral in re ipsa.
8. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em decorrência do valor ínfimo da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[JOCYDELIA COSTA DE ARRUDA - CPF: 164.476.891-72 (RECORRENTE), MAURICIO DE CARVALHO - CPF: 076.282.118-36 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020